Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO MAJORADO POR REPOUSO NOTURNO. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PRECUNIÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por furto privilegiado majorado pelo repouso noturno (artigo 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal), com redução da pena para 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime aberto, substituídos por prestação pecuniária de 4 (quatro) salários-mínimos, mais 2 (dois) dias-multa, à razão-mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão ao reduzir a pena privativa de liberdade, sem a proporcional redução da pena de prestação pecuniária substitutiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisões com ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Reduzida a pena privativa de liberdade em julgamento de apelação criminal, a pena de prestação pecuniária fixada na sentença deve ser proporcionalmente reduzida.
5. Constatada a contradição apontada, impõe-se a correção do acórdão embargado para adequar a pena substitutiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, artigo 45, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de precedentes.